Tribunal: STF
Processo: ARE 1400101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO' DE ARMA DEFOGO E CONCURSO' DE AGENTES. ART. 288 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. - DOSIMETRIA. CORRETO O SOPESAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA- BASE ACIMA DO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DEPERÍCIA. PROVAS DO USO. SUFICIÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 288 DO CPB. MAIS FAVORÁVEL. RETROAÇÃO. APLICAÇÃO. MULTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. VALOR DOS DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. VALOR NÃO REAVIDO NA INTEGRALIDADE. FIXAÇÃO NO MONTANTE NÃO RESTITUÍDO. ADEQUAÇÃO. ASSISTÊNCIA DA DPU. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o acordão combatido, ao se aplicar a regra insculpida no art. 387, IV, do CPP, violou as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5°, LV, da CF”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o ARE 1326863, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO QUE INADMITIU O RE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 287/STF. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO FÍSICA. VERBA INDENIZATÓRIA DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de setembro de 2022 .



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator